Tribunal: TJPA
Processo: 0802714-64.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2022-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802714-64.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: J PEREIRA DA COSTA - ME

AGRAVADO: ATLANTICA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – INDEFERIMENTO DE LIMINAR – ADOÇÃO DE CAUÇÃO COMO GARANTIA DA LOCAÇÃO – MODALIDADE DE GARANTIA LOCATÍCIA IMPEDITIVA DE CONCESSÃO LIMINAR – OBSERVÂNCIA AO ART. 59, §1º, INCISO IX C/C ART 37, AMBOS DA LEI Nº. 8.245/91 – RISCO DE LESÃO GRAVE E DIFÍCIL REPARAÇÃO INVERSO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-In casu, analisando o contrato de locação, verifica-se que as partes, na ausência de fiadores, estabeleceram a caução como garantia, nos termos do que preleciona o art. 37, inciso I da lei nº. 8.245/91, sendo tal modalidade de garantia locatícia impeditiva de concessão de liminar.

2-
Assim, em que pese tenha restado demonstrado a locação firmada entre as partes, bem como o inadimplemento por parte da recorrida, no caso em questão, constata-se que o contrato está garantido por caução.

3-Oportuno ressaltar que o
fato de o débito locatício ser superior ao valor da caução, equivalente a três meses de aluguel, tornando-a insubsistente, não autoriza a concessão da liminar de despejo pretendida.

4- Ademais, como bem ressaltado a quando da análise da liminar requerida, no caso em tela, há risco de lesão grave e de difícil reparação inverso, posto que a liminar de despejo pretendida poderá acarretar a inviabilidade da própria atividade da empresa agravada. 3-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo como agravante J. PEREIRA DA COSTA - ME e agravado ATLÂNTICA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por
J. PEREIRA DA COSTA - ME
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

(PROC Nº. 0841875-85.2021.8.14.0301)
, indeferiu o pedido liminar, nos termos do art. 59, §1º, inciso IX c/c art. 37, ambos da Lei nº. 8.245/91, tendo como ora agravado
ATLÂNTICA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA.

Alega a agravante a necessidade de reforma da decisão ora vergastada, para tanto aduz acerca da desnecessidade da prestação de caução quando os valores inadimplidos pela locatária ultrapassarem o equivalente a 03 (três) meses de aluguel.

Sustenta que a falta de pagamento do aluguel implica, necessariamente, na ocorrência de infração de obrigação legal (inciso II do art. 9º) e, nessa hipótese, dispensa-se a caução para a execução provisória do despejo, nos termos do precedente aberto pelo Superior Tribunal de Justiça (RMS 3289/Adhemar Maciel, STJ).

Ressalta que se vê impossibilitada de prestar caução, ainda mais numa condição como a atual, em que a Agravada deve uma quantia de R$1.073.079,50 (um milhão setenta e três mil e setenta e nove reais e cinquenta centavos), de aluguéis em atraso.

Por fim, requer, liminarmente, efeito ativo à decisão, a fim de que seja concedida a liminar pretendida. No mérito, a reforma integral da decisão.

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

Em decisão preliminar (ID Nº. 8446239), foi indeferido o pedido liminar.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 9282984), a agravada refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da decisão ora vergastada.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique sua intervenção (ID Nº. 9497772).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO:

Cinge-se a questão na verificação da possibilidade ou não de concessão de liminar de despejo por falta de pagamento, nos termos do art. 59 da lei nº. 8.245/90.

Ab initio, cumpre salientar que a ação de despejo originária fora proposta consubstanciada no inadimplemento contratual da agravada.

Sustenta a autora, ora agravante, a desnecessidade da prestação de caução quando os valores inadimplidos pela locatária ultrapassarem o equivalente a 03 (três) meses de aluguel, ressaltando que a recorrida se encontra inadimplente com as parcelas locatícias.

Com efeito, prescreve o art. 59, §1º, inciso IX da Lei nº. 8.245/91, in verbis:

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...)

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.

Pela análise do inciso IX, do §1º do mencionado artigo 59, extrai-se que a concessão de liminar para desocupação do imóvel por falta de pagamento de aluguel somente será possível se o contrato estiver desprovido de qualquer das garantias previstas no artigo 37 da referida lei de locação.

Ocorre que, analisando-se o contrato de locação, verifica-se que as partes, na ausência de fiadores, estabeleceram a caução como garantia, nos termos do que preleciona o art. 37, inciso I da lei acima mencionada, sendo tal modalidade de garantia locatícia impeditiva de concessão de liminar.

A jurisprudência, a seguir colacionada, bem se amolda à questão sob exame:

AGRAVO – DESPEJO – LIMINAR INDEFERIDA – CONTRATO GARANTIDO POR CAUÇÃO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR MANTIDO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. A regra do inciso IX, do art. 59 da Lei 8.245/91 (Lei da Locação) consigna que será concedida liminar de desocupação em razão da falta de pagamento do aluguel e acessórios da locação no vencimento, “estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37”, que é a fiança, caução, seguro fiança locatícia e cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento. No caso, o contrato foi garantido por caução.
(TJ-MT 10140044720208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/12/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/01/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR. CONTRATO GARANTIDO POR CAUÇÃO. ART. 59, § 1º, IX, DA LEI N. 8.245/1991. IMPOSSIBILIDADE.
1. O art. 59, § 1º, IX, da Lei n. 8.245/1991, dispõe que nas ações de despejo que tiverem por fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, será concedida liminar para desocupação desde que prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel. 2.
Exclui-se a possibilidade de deferimento da medida liminar se o contrato estiver assegurado por uma das garantias previstas no art. 37 da mencionada lei, dentre as quais está a caução.
3. O fato de o débito locatício ser superior ao valor da caução, equivalente a três meses de aluguel, tornando-a insubsistente, não autoriza a concessão da liminar de despejo pretendida. 4. Agravo de instrumento desprovido. (TJ-DF 07180795320198070000 DF 0718079-53.2019.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 11/12/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/01/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, em que pese tenha restado demonstrado a locação firmada entre as partes, bem como o inadimplemento por parte da recorrida, no caso em questão, constata-se que o contrato está garantido por caução.

Oportuno ressaltar que o
fato de o débito locatício ser superior ao valor da caução, equivalente a três meses de aluguel, tornando-a insubsistente, não autoriza a concessão da liminar de despejo pretendida.

Nesse sentido, é o entendimento da Jurisprudência Pátria, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO LOCATÍCIO. PREVISÃO DE GARANTIA. CAUÇÃO. LIMINAR DE DESPEJO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A caução dada em garantia ao contrato de locação, estipulada pelas partes no momento da sua assinatura, é uma segurança dada ao locador, que recebe do locatário determinada quantia para assegurar o adimplemento contratual, assim como é uma segurança conferida ao locatário, porquanto a caução, nos termos do artigo 59, inciso IX, c/c artigo 37, inciso I, ambos da Lei nº 8.245/91, obsta o despejo liminar. 2. No pedido de despejo por inadimplemento, a liminar apenas poderá ser deferida quando ausentes as garantias contratuais previstas no artigo 37 da Lei do inquilinato, dentre elas a caução.
3. A alegação de que o valor despendido pelo locatário, a

título de caução, já está superado pelos débitos pendentes, não se presta a afastar a norma legal,

porquanto não há tal previsão normativa.
4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão n.1047852, 07056511020178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5ª Turma Cível, Data de Julgamento: 20/09/2017, Publicado no DJE: 06/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada)

Ademais, como bem ressaltado a quando da análise da liminar requerida, no caso em tela, há risco de lesão grave e de difícil reparação inverso, posto que a liminar de despejo pretendida poderá acarretar a inviabilidade da própria atividade da empresa agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a decisão proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, que indeferiu o pedido liminar de despejo, pela ausência dos seus requisitos ensejadores.

É COMO VOTO.

Belém, 03/08/2022